Tribunal: TJMT
Processo: 1004793-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR CUMULADO COM A CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO: ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ACOLHIMENTO – MÉRITO: 2. ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PACIENTE – INOCORRÊNCIA – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DA TORNOZELEIRA PARA MONITORAR A CUSTÓDIA DOMICILIAR – MEDIDA CAUTELAR INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES, SUPOSTAMENTE, PRATICADOS PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS E NECESSIDADE DE DIMINUIR/INTERROMPER A ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de relaxamento da prisão domiciliar por excesso de prazo para a conclusão da investigação criminal, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção parcial deste processo, sem resolução de mérito.
2. Afigura-se necessária a manutenção da utilização da tornozeleira eletrônica para monitorar a prisão domiciliar da paciente, por estar configurado, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, evidenciada no modus operandi supostamente adotado pela favorecida e seus comparsas, bem como em razão da necessidade de diminuir/interromper a atividade da organização criminosa, a qual a paciente supostamente é integrante.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de habeas corpus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004793-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), LORRAINE CAVALCANTE BELEM - CPF: 043.680.251-13 (PACIENTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.251.121-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON VICTOR FERREIRA LOPES - CPF: 011.534.421-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO
– PRISÃO
PREVENTIVA
CONVERTIDA EM
DOMICILIAR CUMULADO COM A CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
–
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
:
ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
– OFERECIMENTO DA
EXORDIAL ACUSATÓRIA
– PEDIDO PREJUDICADO
POR

PERDA DE OBJETO
–
EXTINÇÃO PARCIAL
DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO
–
ACOLHIMENTO –

MÉRITO
:

2.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
DA PACIENTE
– INOCORRÊNCIA –
PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM
A
CONSTRIÇÃO CAUTELAR
–
NECESSIDADE DA TORNOZELEIRA PARA MONITORAR A CUSTÓDIA DOMICILIAR
–
MEDIDA CAUTELAR
INDISPENSÁVEL À
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES, SUPOSTAMENTE, PRATICADOS PELO PACIENTE E
SEUS COMPARSAS E
NECESSIDADE DE
DIMINUIR/INTERROMPER A ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

3
.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REM
ANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE
O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.

O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de relaxamento da
prisão

domiciliar
por excesso de prazo para a conclusão da investigação criminal
,
por perda de objeto
;

e
, por isso,
autoriza a extinção parcial deste processo,
sem resolução

de mérito
.

2.
Afigura
-se necessária a manutenção da utilização da tornozeleira eletrônica para monitorar a prisão domiciliar da paciente
, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do
s
crime
s
, evidenciada no
modus operandi
supostamente
adotado
pel
a
favorecid
a
e seus comparsas, bem como em razão da
necessidade de diminuir/interromper a atividade da organização criminosa, a qual a paciente supostamente é integrante.

3.
Processo parcialmente extinto. E, na parte rem
anescente, julgado improcedente
o pedido e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados João Marlon Gimenez Barbosa e Katiane Silva Santos, em favor de
Lorraine Cavalcanti
Belém
, apontando como autoridade coatora o
J
uízo 7a
V
ara
C
riminal
C
omarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente
teve a sua prisão cautelar deferida
nos
a
utos de
p
edido de
p
risão
p
reventiva n. 1001051-51.2022.8.11.0042
, oriundo da “
Operação

Segundo Caminho desdobramento da Operação Fechamento e Operação Captura
”
,
para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa
,
tráfico de drogas
e lavagem de dinheiro

por integrante
s
do
“
Comando Vermelho
”.

Constata-se
,
ainda
,
que, após o cumprimento do mandado prisional, a autoridade judiciária
substitui
u
a
constrição
cautelar
da
paciente

por
prisão domiciliar cumulada com a medida
cautelar
de
monitoramento eletrônico
,
porquanto ela tem
dois filhos menores de 12 anos
de idade
.

Afirmam os impetrantes que a investigação se iniciou em janeiro de 2022, entretanto, até o presente momento, não foi
oferecida a
denúncia em desfavor da paciente
,
perdurando
a
determinação de utilização da
tornozoleira
eletrônica de forma desproporcional e desnecessária.

Salientam

que

a manutenção do monitoramento eletrônico
da
paciente
“baseou
-se tão somente na gravidade abstrata dos crimes supostamente cometidos pelos envolvidos, observe Douto Julgador, que mesmo apontando o
evidente excesso de prazo no oferecimento da denúncia, o Parquet continua inerte (Doc. 03).”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a imediata revogação do monitoramento eletrônico
da paciente
,
ou
subsidiariamente
,

“
uma vez oferecida a denúncia, considerando a gritante desnecessidade do monitoramento para a continuidade lídima do processo, pleiteia-se a retirada do equipamento, nestes termos”
.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

161515156
.
Solicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
162015175
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encontradiço no ID
162967162
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção parcial
deste
processo
por perda do objeto

No que se refere
à
tese de

excesso de prazo para
a conclusão do inquérito policial
,
sob o argumento de que

a paciente se encontra
pres
a
cautelarmente
em regime domiciliar desde o dia
07 de julho de 2022
, sem que a denúncia
tivesse
sido oferecida dentro do prazo legal ocasionando atraso processual e prejuízo à sua def
esa
,

em consulta ao andamento
da ação penal

acima citada
,
foi possível
constata
r

que
,
no dia

14
de
abril
de 202
3
, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
ela
e
mais
outros
14
corréus, não havendo,
pois,

como
se falar em excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória
.

Isso porque
, com o oferecimento da denúncia, operou-se a perda
do
objeto do
pedid
o

relativo ao excesso de prazo
,

ficando prejud
icada sua análise
, por
força da i
ncidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal,

julgará prejudicado o pedido, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade parcial desta ação mandamental.

Por conta disso,

j
ulgo
parcialmente
extint
o

este processo
, especificamente com relação à tese de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para
o
oferecimento da denúncia
.

MÉRITO

No que tange à ausência de fundamentação
da decisão que indeferiu o pedido de
retirada
da

tornozeleira eletrônica
da paciente
, vê-se que essa
tese
não t
e
m consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou
a
imprescindibilidade
do referido equipamento para monitorar
sua
prisão domiciliar
,

porquanto
a

aludida medida é necessária
para garantir a ordem pública, em razão
da gravidade concreta dos
delitos que, em tese, foram at
ribuídos à pessoa da favorecida e seus comparsas.

A propósito,
vejam-se os
seguintes trechos
da
decisão que decretou a prisão preventiva da paciente:

[...]

Cuida-se de Representação Policial pela DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR C/C AFASTAMENTO DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS DOS APARELHOS APREENDIDOS, SEQUESTRO DE BENS e BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA, formulada pelo Delegado de Polícia Federal de Barra do Garças-MT, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial no 2021.0022215/DPF/BRG/MT (
Epol
), distribuído no PJE sob o n. 1004404- 53.2021.8.11.0004).

Aduz a Autoridade Policial que o aludido Inquérito Policial tramita no âmbito da Delegacia de Polícia Federal de Barra do Garças-MT e é conhecido internamente como “OPERAÇÃO SEGUNDO CAMINHO”, destinada a apurar a atuação de indivíduos que integram, constituem, promovem e financiam a organização
criminosa intitulada Comando Vermelho na região do Vale do Araguaia, além de delitos conexos como tráfico de drogas e outros.

A aludida investigação é desdobramento da OPERAÇÃO CAPTURA DE ESTADO (IPL 2020.0110007-PF/BRG/MT), que apurou o patrocínio da citada facção criminosa na candidatura de FLÁVIO BRAGA DA SILVA, vulgo “HULK”, ao cargo de vereador de Barra do Garças-MT nas eleições de 2020.

Destaca-se que, em 16/09/2021, foi deflagrada a OPERAÇÃO FECHAMENTO, oriunda da 1a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças-MT, cujo objeto de investigação coincide em parte com o da presente OPERAÇÃO SEGUNDO CAMINHO, ou seja, a prática do crime de integrar organização criminosa, dentre outras condutas típicas como o tráfico de drogas e associação para o tráfico, motivo pelo qual há vários investigados em comum em ambos os procedimentos.

Assim, consta da Representação que, em virtude de investigações realizadas, foi desenvolvida a hipótese criminal de que DANILLO BASTOS SANTOS é faccionado da organização criminosa Comando Vermelho, ocupando cargo de relevância na hierarquia da ORCRIM em Barra do Garças-MT e possuindo vínculo direto com DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ ALMEIDA, vulgo “GARIMPEIRO”, chefe do Comando Vermelho na Região Sul do Estado do Mato Grosso.

Relata que foi comprovada, ainda, a participação ativa e consciente de LORRAINE CAVALCANTE BELEM, esposa de DANILLO, nas atividades ilícitas, dando suporte para transferência de dinheiro, prestando informação acerca das ações policiais, e, possivelmente, auxiliando na contabilidade do tráfico de drogas e recebimento das mensalidades dos demais faccionados da região.

Consta da representação que, em suas atividades, LORRAINE e DANILLO realizaram diversos depósitos em dinheiro para a pessoa de MICHAEL RIBEIRO ALMANCA, vulgo “JOTINHA”, igualmente integrante do Comando Vermelho, enquanto este se encontrava inserido no sistema prisional de Rondonópolis-MT. Para recebimento dos depósitos, MICHAEL contava com a atuação de sua esposa, JAQUELINE SANTOS CONCEIÇÃO, que utilizou uma conta bancária em nome da filha menor de idade do casal, MAYLLA ALMANCA SANTOS, para receber o dinheiro oriundo das atuações d
a aludida organização criminosa

Afirma haver indícios, ainda, de que o casal MICHAEL e JAQUELINE, contando com o auxílio de OSVALDO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR e de BEATRIZ DOS SANTOS SILVA para habilitação de linhas telefônicas e abertura de contas para recebimento de valores oriundos de ações ilícitas, tenham praticado estelionato, possivelmente com a participação de JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS.

Do mesmo modo, assevera que CLEITON DE SANTANA recebeu diversos depósitos em dinheiro de DANILLO e LORRAINE, apontando as investigações que este possui contato com traficantes locais e faz uso de número telefônico cadastrado em nome de terceiros, possivelmente, para suas ações ilícitas. Além disso,
ha
indícios de que CLEITON é o contato direto de DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ ALMEIDA. Conforme apurado, ainda,
IONILMA BEZERRA DA SILVA, esposa de CLEITON, possui ciência de suas condutas e também conhece DIOGO, além de disponibilizar sua conta bancária para recebimento de dinheiro da ORCRIM.

Por sua vez, DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ ALMEIDA é apontado como atual chefe da facção na região que engloba os municípios de Rondonópolis-MT, Barra do Garças-MT, Pontal do Araguaia-MT, dentre outros, e encontra-se foragido após ser alvo da OPERAÇÃO FECHAMENTO da Polícia Civil de Barra do Garças-MT. Seu vínculo com DANILLO e LORRAINE foi evidenciado devido às transferências de valores realizadas pelo casal para contas de indivíduos residentes em Rondonópolis-MT, que possuem relação direta com as ações da ORCRIM.

Assim, à vista dos indícios acima destacados, neste juízo de cognição sumária, verifica-se uma participação mais contundente acerca da prática dos delitos relatados somente em relação aos representados DANILLO e LORRAINE.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além dos delitos imputados possuírem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, a existência dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Barra do Garças-MT.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

Colhe-se, nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE CESSAR O CICLO DA ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o recorrente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, denominada Primeiro Grupo Catarinense, ligada ao grupo Comando Vermelho do Rio de Janeiro, cabendo-lhe a função de "'gerente administrativo/financeiro/operacional', além de fiscalizar/comandar os 'gerentes de pista do dia'. Segundo a Autoridade Policial, o investigado seria um dos responsáveis por intermediar a comunicação entre o líder do grupo, o investigado Wagner, com os demais membros. Ainda, de acordo com a Representação, Saulo é responsável por contratar advogados para os faccionados em caso de prisão".
Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n.95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 139.545/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
26/03/2021). Grifei.

Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os representados DANILLO e LORRAINE integram organização criminosa estabelecida na região de Barra do Garças-MT, além de utilizarem de transações financeiras para possível lavagem de capitais, configurando os crimes insculpidos no art. 2o da Lei 12.850/13 e art. 1o, caput, da Lei 9.613/1998.

Outro fato digno de registro é que a Facção criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

[...]

Outrossim, a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados DANILLO e LORRAINE, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Ainda, através dos diálogos entre os representados, verifica-se o risco concreto de ocultação e destruição de provas, porquanto LORRAINE manifesta expressamente o intento de ocultar cadernos da polícia e
destruir comprovantes de depósito, possivelmente ligados à atividade criminosa, em tese, praticada.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados ao suspeito e as circunstâncias atrás delineadas.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, vez que, se a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Assim sendo, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DANILLO BASTOS SANTOS e LORRAINE CAVALCANTE BELEM
.

Destaques do original

Após o cumprimento do mandado de prisão em desfavor da paciente, por ocasião da audiência de custódia
realizada no dia 7 de julh
o de 2022
, o juízo impetrado substituiu
sua

custódia
preventiva pela custódia domiciliar cumulada com a cautelar de utilização de equipamento de monitoração eletrônica, haja vista que
ela

tem
dois filhos
menores de 12
anos
de
idade, e, por isso,

atende aos requisitos previstos no
art. 318-A do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o pedido de
retirada da tornozeleira eletrônica

d
a
paciente foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, em decisão prolatada em data de
23 de fevereiro de 2023
, com esteio nos seguintes fundamentos:

Cediço que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem caráter perpétuo ou com prazo de forma absolutamente indefinida, tal como sustentou a defesa.

Entretanto, do compulsar dos autos investigativos, não há que se falar em excesso de prazo, nos termos aduzidos pela defesa. Decorre da jurisprudência que o excesso de prazo não é verificável por mera operação aritmética, devendo ser analisado de acordo com o caso concreto.

In
casu
,
cuida-se de complexa investigação, com pluralidade de investigados, pluralidade de testemunhas, pluralidade de crimes, cujas diversas condutas criminosas ora investigadas estão diretamente relacionadas à forte, violenta e estruturada atuação da Organização Criminosa, denominada “Comando Vermelho”, cuja complexidade dos fatos ensejou desdobramentos em diligências investigativas ainda em curso.

Com essas considerações, e em caráter excepcional, verifica-se plenamente justificável o período de monitoramento eletrônico, inclusive, frise-se, já flexibilizado, cujo período perfaz um pouco mais de 7 (sete) meses.

Acerca do assunto é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não se mostra desarrazoado o prazo de 735 dias de cautelares diversas da prisão - inclusive de monitoramento eletrônico - ante a complexidade do feito
, onde são apurados diversos delitos de estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro praticados por 5
agentes em contexto de organização criminosa
, sendo o agravante, em tese, líder do grupo, e mormente considerada a sua condição de policial civil aposentado, que poderia causar temor às testemunhas.
2. Ademais, consigne-se o zelo das instâncias de origem que, considerando as circunstâncias, poderiam ter mantido a prisão preventiva, mas substituíram-na por cautelares menos gravosas em razão de ora agravante ser o responsável por seus filhos menores de idade
e sua mãe portadora de Alzheimer. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 141.298/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022.).
Destaquei.

“[...]
IX - O monitoramento eletrônico, de fato, não impede inteiramente a realização de movimentações financeiras ilícitas pelo agravante, tendo em vista o atual estado da arte tecnológica. No entanto, deve-se considerar que, ao propiciar maior controle sobre suas atividades rotineiras, permite diminuir sensivelmente os riscos de eventuais atividades espúrias, ao mesmo tempo em que, por constituir apenas ligeira restrição ao ir e vir do recorrente, à diferença da segregação cautelar, não o afasta da convivência social e familiar.
[...] (
AgRg
no RHC n. 138.550/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
de 23/3/2021.)”.

Nesta senda, sendo a manutenção do monitoramento eletrônico determinado à autuada, atualmente em prisão domiciliar, com autorização para levar e buscar seus filhos na unidade escolar, medida extrema substituída após o crivo e bom senso do juiz, não
obstante a gravidade dos crimes investigados que lhe são imputados, associado o pouco tempo de monitoramento eletrônico, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, em consonância ao parecer ministerial, ante a ausência de excesso de prazo verificado no caso concreto,
INDEFIRO
o pedido da defesa para a revogação do monitoramento eletrônico. Como consectário, o prazo para o monitoramento eletrônico, dadas as circunstâncias do caso concreto deverá permanecer, no mínimo, enquanto perdurar a prisão domiciliar
alhures
concedida.

Negritos no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da
manutenção da tornozeleira eletrônica para monitoramento da prisão domiciliar da
paciente em razão da gravidade concreta
das condutas
, em tese, praticadas por ela,
haja vista que, em tese,
a favorecida
ocupa papel de destaque

em organização criminosa
responsável por diversos crimes na
c
omarca de Barra do Garças
/
MT, tendo patrocinado a campanha de um candidato a vereador nas eleições de 2022 no referido município
, revelando extrema audácia e indicando a periculosidade concreta tanto
dela

quanto de seus comparsas.

Por sua importância, é
de bom alvitre a transcrição de
parte da denúncia ofertada pelo Ministério Público, da qual é possível ter noção da gravidade
concreta dos fatos imputados à
paciente e seus comparsas:

[...]

FATO I (Organização Criminosa - Artigo 2o, caput, e §4o, inciso II, da Lei n.o

12.850/13)

No período compreendido entre os anos de 2021 e 2022, em diversas ocasiões

e lugares na comarca de Barra do Garças/MT e região, os denunciados: 1-BEATRIZ, 2-

CLEITON, 3-DANILLO, 4-DIOGO, 5-FLÁVIO, 6- IONILMA, 7- JAEDER, 8-

JACQUELINE, 9- KAESTER, 10- LORRAINE, 11- MICHAEL, 12- OSVALDO, 13-

VICTORIA, 14- WALLYSSON e 15- WELTON, constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma

tarefa pré-definidas na organização criminosa, onde a quadrilha movimentava expressivos valores obtidos com práticas criminosas, notadamente tráfico de drogas e outros delitos.

Segundo consta, instaurou-se o presente inquérito policial (“Operação

Segundo Caminho”) a partir da Operação Captura do Estado, em que apurou o patrocínio da Facção Criminosa Comando Vermelho à candidatura do denunciado FLAVIO BRAGA DA SILVA
ao cargo de vereador em Barra do Garças/MT.

Para verificação da procedência das informações, realizou-se trabalho de

análise de vínculos a partir das lideranças identificadas da referida organização

criminosa/facção, sendo o denunciado DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ AMEIDA, líder local da facção criminosa Comando Vermelho em Rondonópolis/MT (Id 55886605
Pág
137), e os demais denunciados que integram a ORCRIM, com a finalidade de praticar infrações penais, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros delitos.

Dessa forma, deflagrada a “Segundo Caminho”, a partir dos relatórios de

inteligência, identificou-se que o grupo citado atuava com estabilidade

e permanência, mas sempre com o objetivo de subtrair considerável quantidade de droga no município de Barra do Garças/MT, bem como de atuar na revenda da droga e na lavagem de dinheiro.

Conduta ilícita que ficou comprovada durante as investigações
policias
, busca

e apreensão domiciliar, interceptação telefônica e outras diligências, conforme consta nos autos.

FATO II: (lavagem de dinheiro – Art. 1o da lei 9613/98)

Consta, ainda, do incluso caderno informativo que, no período compreendido

entre 2020 a 2022, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Barra do Garças/MT e região, os denunciados 1- DANILLO, 2- LORRAINE, 3- MICHAEL, 4- JAQUELINE, 5- JAEDER, 6- OSVALDO, 7- BEATRIZ, 8- CLEITON, 9- IONILMA, 10- VICTORIA, 11- WALLYSON, 12- KASTER e 13- DIOGO, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

No decorrer das investigações, constatou-se que a organização criminosa se

utilizou de terceiros, inclusive da menor de idade (filha de Michael e Jaqueline), os quais, por sua vez, realizava transações financeiras com os denunciados e outros agentes identificados como “laranjas”, cujo objetivo era ocultar os valores ilícitos.

Não bastasse, a partir das investigações por meio de Informações de Polícia

Judiciaria, identificou-se que os traficantes que adquiriram as drogas depositaram

considerável quantia em dinheiro diretamente ao denunciado 8- CLEITON DE SANTANA, agência 222, conta 45481-4, Banco Bradesco, que movimentou o valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) todos depositados todos no dia 04/11/2020 entre às18h20min às 18h35min., conforme comprovantes de depósitos enviados por 2- LORRAINE a 1- DANILLO Ainda, foi identificado que no mesmo dia mencionado acima (04/11/2020) por volta das 19h07min. Foi realizado uma transferência bancária no valor de R$1.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), cuja transação teve como remetente JULIO ALVES BELEM (pai da denunciada 2- Lorraine) e como destinatário MAYLLA ALMANÇA SANTOS, agência 3119 – OP. 013, conta 52462-7, Caixa Econômica Federal (filha dos denunciados 3- Michael, 4-

Jaqueline).

Além dos depósitos favorecendo CLEITON e MAYLLA, foram localizados

comprovantes de depósitos bancários, do Banco Bradesco, em nome da denunciada

VICTORIA RAYSSA DOS SANTOS ALVES E SILVA, que movimentou em diferentes frações,
totalizando R$ 9.155,00 (nove mil e cento e quinta e cinco reais) todos em 19/10/2020, bem como entre os meses agosto a outubro de 2020

[...].

(ID

115252388

-
IP
1004404-53.2021.8.11.0004
)

Além disso,
constata-se que
o magistrado ressaltou a necessidade de manutenção da prisão domiciliar cumulada como o equipamento de monitoramento eletrônico da paciente, diante da sua periculosidade, visto que há indícios nos autos de que
ela i
ntegr
e
uma organização criminosa,
circunstância essa
que configura o
periculum
libertatis
justificador da medida extrema.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a
constrição cautelar
dos seus membros.

Por sua vez,
est
a

Corte de Justiça
, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E “LAVAGEM DE DINHEIRO” - PRISÃO PREVENTIVA CONVOLADA EM DOMICILIAR CUMULADA COM CAUTELARES ALTERNATIVAS – MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – 1. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIBERATÓRIA AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA ENTRE OS ACUSADOS – CORRÉU IDOSO E PORTADOR DE PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS – ÓBICE À EXTENSÃO ALMEJADA – 2. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –– MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Embora o art. 580 do CPP, visando concretizar o princípio da igualdade, confira tratamento isonômico aos réus que se encontrarem
na mesma situação fática, a extensão aqui almejada não faz jus à acolhida, haja vista que a liberdade outrora concedida se pautou em motivo de cunho exclusivamente pessoal.

2
.
Apresenta-se legítima a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, se ainda persistem os requisitos legais das cautelares, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, faz parte
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
(N.U 1008106-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 29/06/2022)

Portanto
,
não há como considerar a decisão vergastada, no ponto que concluiu pela imprescindibilidade de mant
er
o
monitoramento eletrônico
da paciente
, como desprovida de fundamentação, teratológica ou ilegal.

Posto isso
,
deixo de examinar a tese
de
constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ante sua prejudicialidade e julgo parcialmente extinto
este processo
.

E, na parte remanescente
,
em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

julgo

improcedente
o
pedido deduzido
em favor de
Lorraine Cavalcanti
Belém
;
e,
por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023